Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701858-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: JULIO ALBERTO DIAS COELHO DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por NAVARRA S.A, contra decisão proferida nos autos da ação de no 0731969-22.2020.8.07.0001, na qual contende com ESPÓLIO DE JULIO ALBERTO DIAS COELHO DE CARVALHO. Por meio da decisão agravada, o pedido de utilização da ferramenta judicial SNIPER foi indeferido. O juiz entende que a plataforma SNIPER é integrada a todos os demais sistemas (em especial SISBAJUD e INFOJUD), sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Confira-se: "A parte credora, por meio da petição de ID 236813291, requer a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que tal plataforma é integrada a todos os demais sistemas (em especial SISBAJUD e INFOJUD), sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente: 04/05/2027. Intimem-se." Em seu recurso, a recorrente pede o provimento do agravo, reformando-se a decisão agravada para deferir expressamente o pedido de utilização do sistema conveniado SNIPER. Sustenta a agravante ser imprescindível a utilização da ferramenta SNIPER, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para a fase processual de execução e cumprimento de sentença, face à dificuldade de localização de bens dos devedores. Argumenta ser necessária a reforma da decisão de primeiro grau, pois a plataforma SNIPER é integrada a todos os demais sistemas e as informações nela encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Afirma persistir a dívida e o executado não pretende quitá-la, tampouco negociar seus termos. É o relatório. Ao que consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator